Tribunal: TJSP
Processo: 2257954-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. Recurso interposto contra a decisão que afastou o cabimento da reconvenção interposta pelo agravante. Acórdão proferido em recurso anteriormente distribuído à Câmara diversa relativo as mesmas questões de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação consignatória, relativa a mesma relação jurídica. Prevenção da Colenda 10a Câmara da Seção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. Recurso interposto contra a decisão que afastou o cabimento da reconvenção interposta pelo agravante. Acórdão proferido em recurso anteriormente distribuído à Câmara diversa relativo as mesmas questões de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação consignatória, relativa a mesma relação jurídica. Prevenção da Colenda 10a Câmara da Seção de Direito Privado, interposto em relação à mesma discussão jurídica originária. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.